Tribunal: TJPA
Processo: 0007544-93.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007544-93.2016.8.14.0040

APELANTE: MADSON ROGERIO TROMPS BORGES, ANTONIA DEJAILDES CORREA BORGES, ARISTEU CAMARGOS DE LIMA, NAIR DE FATIMA CAMARGOS DE LIMA

APELADO: NAIR DE FATIMA CAMARGOS DE LIMA, ARISTEU CAMARGOS DE LIMA, ANTONIA DEJAILDES CORREA BORGES, MADSON ROGERIO TROMPS BORGES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO ESTRUTURAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Aristeu Camargos de Lima e Nair de Fátima Camargos de Lima em face de acórdão proferido nos autos de apelação cível em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, que reconheceu a existência de vícios estruturais graves em imóvel adquirido, determinando a rescisão contratual, a restituição de valores pagos e a indenização por danos morais. Os embargantes alegaram erro material na qualificação das partes e contradição quanto à obrigação de restituição da entrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) corrigir erro material consistente na referência equivocada aos embargantes como “instituição financeira”; (ii) definir se há contradição na condenação à devolução do valor de entrada no contrato de compra e venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material na identificação dos embargantes como “instituição financeira” é reconhecido e corrigido, sem alteração do valor fixado a título de danos morais, que se manteve adequado às circunstâncias do caso concreto.

4.

A obrigação de devolução da entrada, no valor de R$ 18.180,00, é confirmada com base no contrato particular de compra e venda e na comprovação documental, sendo irrelevante o repasse via instituição financeira, afastando-se a alegada contradição.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para correção de erro material, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A correção de erro material nos embargos de declaração não implica alteração dos fundamentos ou do resultado do julgamento, salvo nos limites do art. 1.022, III, do CPC.

2.

A obrigação de restituição da entrada em contrato de compra e venda subsiste mesmo quando o pagamento tenha ocorrido mediante financiamento bancário, desde que reconhecida documentalmente a obrigação dos vendedores.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421, 422, 441 e 443; Código de Processo Civil, arts. 1.022, III, e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11/04/2022; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/08/2019; TJ-MG, AC 5006990-70.2020.8.13.0134, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 13/12/2023; TJ-SP, AC 1011707-81.2021.8.26.0625, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 25/04/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER EM PARTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Aristeu Camargos de Lima e Nair de Fátima Camargos de Lima
opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº.
18658888)
,
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

18609071
,
da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIOS ESTRUTURAIS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE HABITAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença proferida em ação ordinária de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Os autores alegam que o imóvel adquirido apresenta vícios estruturais que comprometem sua segurança e requerem a rescisão do contrato, a restituição dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais. Os réus sustentam que os vícios poderiam ser sanados sem o desfazimento do negócio e que os compradores tinham ciência das condições do imóvel antes da aquisição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios estruturais do imóvel justificam a rescisão contratual e a devolução integral dos valores pagos; (ii) estabelecer se a frustração do negócio e os transtornos causados aos compradores configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O laudo pericial confirma a existência de vícios estruturais graves que tornam o imóvel inadequado para habitação, justificando a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos pelos compradores, nos termos dos arts. 441 e 443 do Código Civil.

2.

A restituição dos valores pagos deve incluir a quantia de R$ 18.180,00 (dezoito mil e cento e oitenta reais), comprovadamente paga a título de entrada, sendo inviável a devolução dos valores pagos à Caixa Econômica Federal, por não integrar a relação processual.

3.

O dano moral decorre da frustração do direito fundamental à moradia e do sofrimento psicológico causado pelo risco estrutural do imóvel, sendo devido o pagamento de indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.

O recurso interposto pelos vendedores não merece provimento, pois não foi demonstrado que os compradores tinham plena ciência dos vícios estruturais antes da aquisição, tampouco que os defeitos poderiam ser sanados sem prejuízo da segurança do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso de apelação dos compradores parcialmente provido; recurso dos vendedores desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de vícios estruturais graves que inviabilizam o uso do imóvel justifica a rescisão do contrato de compra e venda e a devolução integral dos valores pagos pelo comprador.

2.

A frustração do direito à moradia e os transtornos psicológicos gerados pela insegurança do imóvel configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421, 422, 441 e 443. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/08/2019; TJ-MG, AC 5006990-70.2020.8.13.0134, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 13/12/2023; TJ-SP, AC 1011707-81.2021.8.26.0625, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 25/04/2024.

Na peça recursal protocolizada sob o ID 25538600, alegam os embargantes que o julgado contém contradições, uma vez que, na fundamentação do voto, houve referência equivocada aos embargantes como "instituição financeira", quando, na realidade, são pessoas físicas, o que teria influenciado diretamente na fixação do quantum indenizatório por danos morais. Aduzem, ainda, que a condenação ao pagamento da entrada de R$ 18.180,00 seria contraditória, pois tal valor teria sido pago diretamente pela Caixa Econômica Federal ao vendedor, sem qualquer repasse dos embargados aos embargantes.

Pugnam, assim, pela correção dos pontos omissos e contraditórios, com efeitos infringentes para reduzir o valor da indenização por danos morais e excluir a condenação relativa à devolução da entrada.

Em contrarrazões, constantes no ID 25635401, os embargados MADSON ROGÉRIO TROMPS BORGES e ANTÔNIA DEJAILDES CORREA BORGES sustentam a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, asseverando que a irresignação dos embargantes visa apenas rediscutir o mérito da decisão, sendo inadequado o manejo dos embargos de declaração para tal finalidade.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, verifica-se que há um erro material no momento da fixação dos danos morais, cabendo correção, com esteio no art. 1.022, inciso III, do CPC, apenas com o intuito de afastar a referência à “instituição financeira” na fixação do
quantum
de indenização por dano moral, que, não obstante tal fato, foi arbitrado corretamente.

Tal equívoco meramente material
não possui o condão de alterar a conclusão do julgado quanto à fixação da indenização por danos morais
, cujo valor foi estabelecido considerando as circunstâncias concretas do caso – frustração do direito à moradia, transtornos e angústias vivenciadas pelos apelantes.

No que tange à alegação de que não houve pagamento da entrada pelos embargados aos embargantes, verifica-se que o acórdão embargado, com suporte na prova documental, notadamente o instrumento particular de compromisso de compra e venda (ID 5645476), reconheceu o adimplemento da quantia de R$ 18.180,00 (dezoito mil cento e oitenta reais) a título de entrada, firmado entre as partes litigantes.

Ademais, não se desconhece que, ainda que os valores tenham sido repassados via instituição financeira (Caixa Econômica Federal), o contrato particular de compra e venda expressamente reconhece a obrigação dos embargantes de restituí-los, pois não se trata de pagamento feito diretamente ao agente financeiro, mas sim aos vendedores.

Assim, não há contradição a ser sanada no tocante à devolução da entrada, mas tão somente inconformismo dos embargantes com a solução jurídica adotada, o que, repita-se, não pode ser veiculado pela via estreita dos embargos de declaração.

Recorde-se que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Logo, os embargos de declaração consistem em a
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração
apenas para corrigir erro material, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.

Onde se lê
: “
Considerando as peculiaridades do caso concreto,
levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país
, o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância,
a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável
, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita
com outros consumidores.

leia-se
: “

“
Considerando as peculiaridades do caso concreto –
o
s
ofrimento

diante da aquisição de um imóvel, com vício oculto, que se revelou inseguro, apresentando risco à integridade física da família
–, o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer os lesados e tal importância cumpre a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita
em outros negócios celebrados pelos apelados”.

Mantido inalterado o restante do Acórdão impugnado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025